Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710579-58.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: EVANDRO ROCHA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por BANCO J. SAFRA S.A em face de acordão (ID 46685835) proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo e 5 (cinco) dias. Publique-se, intime-se. Após retornem aos autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023 14:42:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador